Tribunal: STF
Processo: HC 69407
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS. PROVA. REEXAME.
     O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA VERIFICAR SE AS
PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO IMPLICA EM REAPRECIAR TODA
MATÉRIA DE FATO E AS RAZOES DE CONVENCIMENTO, O QUE NÃO E POSSIVEL NA
VIA ESTREITA DO HABEAS-CORPUS.
     ORDEM INDEFERIDA.